Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), ELIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 537.802.721-72 (AGRAVANTE), DOMINGOS SEBALHOS - CPF: 063.829.751-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – RISCO DE DANO

– PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

Está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem em transferência de posse.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elio Rodrigues Campos,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038121-08.2022.8.11.0041, manejado em desfavor de
Domingos Sebalhos
, que condicionou a desocupação do imóvel litigioso, à apresentação de caução idônea.

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando a desnecessidade de prestação de caução, que é dispensada nos casos em que está pendente somente a análise de agravo em recurso especial, despido de efeito suspensivo.

Segue pontuando que a caução na execução provisória visa evitar risco processual que não existe quando a execução não implica em alienação do domínio, ressaltando, ainda, que as ações possessórias não são abrangidas pelo disposto no art. 520, IV, do CPC.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão a fim de que seja determina a desocupação do imóvel, sem caucionar o cumprimento de sentença
.

Informações coligidas pela Juíza
a quo
, noticiando a manutenção da decisão agravada (Id n. 155319670).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id n. 140418161).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença objetivando a execução da decisão prolatada nos autos da ação reivindicatória que determinou a desocupação do imóvel pelo requerido, ora agravado.

Insurge-se, então, o autor, ora agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que condicionou a desocupação do imóvel litigioso,

a apresentação de caução idônea.

A valer,
a finalidade da caução é assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.

Em que pese o art. 521 do CPC prescreva que a caução pode ser dispensada nos casos em que esta pendente analise de agravo em recurso especial, como sói a hipótese em pauta, por outro lado, o paragrafo único do citado artigo preconiza que a exigência da caução será mantida quando a dispensa possa resultar em manifesto risco de dano grave de difícil e incerta reparação. Veja:

“Art. 521

(omissis)

(...)

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”

Nesse contexto,
in casu
, ressai que o agravado ocupa o imóvel desde 1987, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos, e embora o agravo em recurso especial seja despido de suspensividade, não se desconsidera a probabilidade de eventual provimento do recurso especial, a corroborar
a possibilidade de prejuízo inverso.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA –
IMISSÃO NA POSSE – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA PELA PARTE AGRAVADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 520, IV, CPC, na execução provisória, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade dependem de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juiz.

A função da caução é resguardar eventual prejuízo que o executado venha a sofrer com o cumprimento provisório, todavia o valor deverá ser fixado com base na razoabilidade, de modo a não impossibilitar a parte exequente de exercer o direito de obter provisoriamente a pretensão que já lhe foi reconhecida nas instâncias ordinárias”
. (RAI n.

1007266-72.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 05.11.22 -

negritei)
.

Logo, se mostra prudente, como pontuou o togado
a quo
, a prestação de caução pelo exequente, vez que
está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a possibilidade de exigir caução para a prática de atos que importem transferência de posse, como sói a hipótese em pauta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023